Tribunal: TJMT
Processo: 1025977-25.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Recurso Inominado no 1025977-25.2022.8.11.0001.
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: PAULO HENRIQUE ROSA DE ALMEIDA.
Recorrida: AVON COSMETICOS LTDA.
Data do Julgamento: 17/03/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE CONTRATO - ASSINATURAS IDÊNTICAS - AUSÊNCIA DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - MÁ-FÉ EVIDENCIADA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.
2. Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de contrato devidamente assinado pela parte recorrente, acompanhado com os seus documentos pessoais, resta demonstrada a relação jurídica.
3. Não pratica ato ilícito a requerida que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito.
4. Conforme salientado pelo juízo a quo, a atuação da recorrente configura inegável litigância de má-fé. Primeiro porque alterou deliberadamente a verdade dos fatos alegando desconhecer a origem do débito negativado. Em segundo, porque após a apresentação da contestação e dos documentos que comprovam a inverdade de suas alegações, o autor abandonou o feito, deixando de comparecer à audiência de conciliação, com vistas a promover a extinção do processo sem resolução do mérito.
5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025977-25.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE ROSA DE ALMEIDA - CPF: 024.289.181-09 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2023